Tribunal: TCU
Processo: 034.928/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2342/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.928/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cleber Antonio Bender (XXX.826.710-XX); Dogomar Martim da Silva Alves (XXX.143.040-XX); Eduardo Segundo Liberali Wizniewsky (XXX.783.877-XX); Jeferson Rogerio Maciel (XXX.311.260-XX); Joao Batista Lagranha de Castro (XXX.449.800-XX); Jorge Erani Vidal da Luz (XXX.993.630-XX); Miguel Paulo Dellazari (XXX.948.909-XX); Paulo Ricardo Mello Garcia (XXX.416.600-XX); Renato Marinho dos Santos (XXX.571.620-XX); Rubem de Jesus Schuquel (XXX.566.020-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.